Tribunal: STF
Processo: EP 82
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de GEISSIMARA ALVES DE DEUS, em razão da Ação Penal 1.080/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 7/10/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.080/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 20/5/2025, homologuei, para fins de remição, a carga horária de trabalho apresentada pela sentenciada (eDocs. 126, 4-11), em um total de 53 (cinquenta e três) dias, e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 132).



    Em 22/7/2025, a defesa de GESSIMARA ALVES DE DEUS informou que a apenada está atualmente “recebendo vários remédios controlados, todavia, não consegue ingerir, por conta do seu debilitado estado de saúde, incluindo a rejeição alimentar. Desde o dia em que foi presa, ela já perdeu mais de 30 kg, está se definhando literalmente nobre julgador”.



    E, ao final, solicitou, “[c]om a máxima urgência que o caso requesta, seja oficiado a CPP de Aparecida de Goiânia-GO, a fim de requisitar o relatório médico detalhado do estado de saúde da senhora Geissimara Alves de Deus, tanto do seu estado físico, como mental, este último através da médica que atendeu a apenada no dia 11/07/2025, qual seja, Dra. Rayane e, o mais importante, se a unidade possui estrutura suficiente para oferecer o tratamento adequado” (eDoc. 138).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 139-140).



    Em 29/7/2025, determinei a submissão da apenada à junta médica oficial (eDoc. 148). 



    A Defesa da sentenciada reiterou, em 11/8/2025, o pedido de “[c]oncessão imediata da prisão domiciliar humanitária, com base no art. 117, II, da LEP” (eDocs. 154-156).



    O Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO encaminhou, em 12/8/2025, o laudo médico pericial (eDocs. 161-167), com a seguinte conclusão:



    “GEISSIMARA ALVES DE DEUS apresenta quadro de desnutrição proteico calórica moderada secundária à gastroenterite crônica de etiologia a esclarecer (psicossomática?), CID-10: E44.0.



    Desde a primeira avaliação neste serviço, em setembro de 2024, podemos afirmar que houve agravamento dos sintomas. A periciada necessita de cuidados médicos e nutricionais específicos e em curto prazo, que não estão sendo fornecidos pela unidade prisional.“



    Em 12/8/2025, a Defesa de GESSIMARA ALVES DE DEUS reforçou o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, ressaltando que, nos “autos da Execução Penal nº 7002552-57.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO, o Ministério Público Estadual, por meio da 26ª Promotoria de Justiça, apresentou parecer favorável à concessão de prisão domiciliar à sentenciada, diante de quadro clínico gravíssimo e da constatação de incompatibilidade absoluta com a permanência no cárcere” (eDocs. 168/171).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos seguintes termos (eDoc. 179): 



    “(...) A manifestação é pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar de Geissimara Alves de Deus. 



    Na oportunidade, o Procurador-Geral da República manifesta-se pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para que determine à Diretoria do Presídio onde a apenada se encontra recolhida que encaminhe certidão com o período e a carga horária de todos os trabalhos realizados pela sentenciada, bem como eventual documentação comprobatória da realização do ENEM, para fins de análise do cômputo de detração e remição de pena”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da documentação acostada aos autos, verifico que GEISSIMARA ALVES DE DEUS possui uma delicada situação de saúde.



    A Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO encaminhou laudos médicos periciais, informando que a unidade prisional onde a custodiada está cumprido pena não possui estrutura para os cuidados específicos da apenada, uma vez que ela possui um “transtorno de estresse pós-traumático, episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos codificados, respectivamente, por F43.1 e F32.2 da CID-10”. Além disso, parte de sua saúde clínica está comprometida em decorrência de “gastrite e possível enterite por intolerância à lácteos, o grau de inflamação gástrico intestinal que vem lhe gerando progressivo emagrecimento (...)e lhe tem gerado desnutrição (IMC: 15,23)” (eDoc. 171).



    Ao final, o laudo pericial apresentou a seguinte conclusão (eDoc. 171): 



    (...) o ambiente carcerário tem grande potencial para manter o adoecimento, além de agravá-lo, perpetuando assim o comprometimento do estado de saúde mental e clínico da periciada, podendo causar dano irreversível. Logo, devido estado de saúde mental atual da periciada, a sua permanência em ambiente carcerário não é indicada, ainda que a mesma esteja recebendo medicações antidepressivas e ansiolíticas, pois as mesmas não estão conseguindo lhe reduzir a atividade dos sintomas das patologias citadas. Logo, devido grave estado de saúde mental atual da periciada, a sua permanência em ambiente carcerário é incompatível e não indicada.



    O relatório médico, portanto, configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”: 



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).



    (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020)



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que GEISSIMARA ALVES DE DEUS foi diagnosticada com “transtorno de estresse pós-traumático, episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos codificados, respectivamente, por F43.1 e F32.2 da CID-10”. Além disso, sua saúde clínica está comprometida em decorrência de “gastrite e possível enterite por intolerância à lácteos, o grau de inflamação gástrico intestinal que vem lhe gerando progressivo emagrecimento”, o que tem lhe gerado desnutrição (IMC: 15,23), portanto tendo sido entendido, em laudo pericial, que a permanência da apenada em ambiente carcerário não seria indicada, tratando-se, portanto, de relevante situação de saúde. 



    Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    No caso dos autos, embora o ré renha sido condenado à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, a sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.



    A doença da ré, configura relevante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 179): 



    A defesa busca a concessão de prisão domiciliar, em caráter humanitário, argumentando que o cumprimento da pena em regime fechado compromete a saúde e a vida da apenada, considerando a existência de comorbidades graves de saúde (doenças gastrointestinais severas, quadro depressivo grave e estado de subnutrição acentuada).



    Atendendo a determinação judicial, em 12.8.2025, o Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO encaminhou laudos médicos periciais.



    O laudo médico pericial subscrito, em 11.8.2025, pela dra. Juliana Bonfim Jaime, CRM-GO 10.446 e RQE 16477, apontou que Geissimara Alves de Deus apresenta perda ponderal expressiva secundária a disfunções digestivas, como dor epigástrica, vômitos e mal absorção, quadro clínico caracterizado como “desnutrição proteico calórica moderada secundária à gastroenterite crônica de etiologia a esclarecer”. Concluiu que, desde a primeira avaliação naquele serviço, feita em setembro de 2024, houve um agravamento dos sintomas, acrescentando que a periciada “necessita de cuidados médicos e nutricionais específicos e em curto prazo, que não estão sendo fornecidos pela unidade prisional”.



    O laudo subscrito pelo Médico Perito Psiquiatra Leandro de Carvalho Araújo, CRM-GO 8182, também de 11.8.2025, relatou que a sentenciada apresenta quadro clínico atual compatível com transtorno de estresse pós-traumático, episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos codificados. Afirmou que, diante da saúde clínica comprometida da apenada, o “ambiente carcerário tem grande potencial para manter o adoecimento, além de agravá-lo, perpetuando assim o comprometimento do estado de saúde mental e clínico da periciada, podendo causar dano irreversível”. Consignou que, devido ao estado de saúde mental atual da periciada, a sua permanência em ambiente carcerário é incompatível e não é indicada, ainda que ela esteja recebendo medicações antidepressivas e ansiolíticas.



    Diante dos laudos médicos apresentados e da gravidade do estado de saúde de Geissimara Alves de Deus, que teve um agravamento dos sintomas desde seu ingresso no sistema prisional, é imperioso reconhecer a inviabilidade de realização do tratamento no âmbito do sistema carcerário.



    Nesse contexto, a manutenção da apenada em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional ao seu quadro de saúde, que poderá ser vulnerado caso mantida afastada de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado.



    Além disso, a Corte já se pronunciou no sentido de que a “preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito”.



    A manifestação é pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar de Geissimara Alves de Deus. 



    Na oportunidade, o Procurador-Geral da República manifesta-se pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para que determine à Diretoria do Presídio onde a apenada se encontra recolhida que encaminhe certidão com o período e a carga horária de todos os trabalhos realizados pela sentenciada, bem como eventual documentação comprobatória da realização do ENEM, para fins de análise do cômputo de detração e remição de pena.



    Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, ‘j’, e 117, ambos da Lei 7.210/84, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR A GEISSIMARA ALVES DE DEUS (CPF nº 060.411.421-40), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Goiás (SAP/GO) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    A condenada deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de GEISSIMARA ALVES DE DEUS , CPF nº 060.411.421-40.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, determine à Diretoria do Presídio onde a apenada se encontra recolhida que encaminhe certidão com o período e a carga horária de todos os trabalhos realizados pela sentenciada, bem como eventual documentação comprobatória da realização do ENEM, para fins de análise do cômputo de detração e remição de pena.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a presa.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente